Tribunal: TJES
Processo: 0007766-54.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007766-54.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: M.S. PREMOLDADOS E EDIFICACOES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO AUTORIZATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em Ação Reivindicatória movida em face da empresa M.S. Premoldados e Edificações Ltda., na qual foi determinada a desocupação de imóvel público de titularidade do ente estadual, com condenação do Estado ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas pela empresa até a data da notificação para desocupação. O Estado pugna, em grau recursal, pelo afastamento da obrigação de indenizar, sob a alegação de inexistência de título jurídico que autorizasse a ocupação do bem público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ocupação de bem público, realizada por particular sem título autorizativo, pode ensejar o dever de indenização por benfeitorias e acessões efetuadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ocupação de bem público por particular sem ato administrativo formal configura mera detenção precária, insuscetível de gerar direitos possessórios ou indenizatórios.

O convênio celebrado com a SEJUS tinha por objeto exclusivo a utilização de mão de obra de reeducandos, não se confundindo com concessão ou permissão de uso do imóvel público para instalação empresarial ou edificações permanentes.

A tolerância estatal durante a vigência do convênio não gera expectativa legítima de posse ou de indenização, especialmente quando as construções extrapolam o objeto do ajuste.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 619, e do próprio TJES, é pacífica no sentido de que a ocupação irregular de bem público não confere direito à indenização por benfeitorias ou acessões.

Admitir a indenização implicaria contrariar os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse coletivo, além de criar precedente que estimula a apropriação indevida de bens públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ocupação de bem público por particular sem título autorizativo configura detenção precária, que não gera direito à indenização por benfeitorias ou acessões realizadas no imóvel.

O convênio destinado à utilização de mão de obra de reeducandos não constitui autorização para uso empresarial do bem público ou construção de edificações permanentes.

A tolerância estatal não converte detenção em posse legítima nem legitima expectativa indenizatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que, embora tenha reconhecido a propriedade do Estado do Espírito Santo sobre o imóvel objeto de discussão e acolhido o pedido nesse sentido, o condenou a ressarcir a empresa apelada pelas benfeitorias que ela realizou no local até o momento em que foi notificada para desocupação, 17/10/2012.

O Estado Apelante argumenta que o convênio firmado com a SEJUS (entre 25/09/2008 e 17/10/2012) destinava-se exclusivamente à utilização de mão de obra de reeducandos na fabricação de artefatos de cimento, e não à cessão do imóvel para uso privado da empresa ou para edificação de estruturas permanentes. Sustenta que a ocupação sempre foi precária e que, após a notificação para desocupação em 17/10/2012, a permanência tornou-se irregular, não gerando direito à indenização por benfeitorias, conforme entendimento da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.

Após analisar os autos, entendo que assiste razão ao recorrente.

Explico.

A ocupação de bem público por particular, via de regra, configura mera detenção de natureza precária, salvo se amparada por ato administrativo formal que confira ao particular o direito de uso.

No caso dos autos, o convênio com a SEJUS tinha objeto específico – utilização de mão de obra de presos – e não se confunde com autorização, permissão ou concessão de uso do bem público para que a Apelada nele instalasse sua empresa e realizasse edificações de caráter permanente com expectativa de indenização.

Ainda que se considere a ocupação como tolerada ou permitida de forma precária durante a vigência do convênio, essa tolerância não tem o condão de transformar a detenção em posse legítima apta a gerar direito à indenização por benfeitorias, especialmente porque o objeto do convênio não era a cessão do terreno para edificações. Findo o prazo ou o escopo da permissão precária, a permanência no imóvel caracteriza esbulho.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 619, de que: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias."

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de indenização por benfeitorias em caso de ocupação irregular de bem público:

“[...]2. Embora a ocupação pela parte autora sobre o bem seja inequívoca, tendo constado no Processo Administrativo a realização de benfeitorias e utilização do bem para fins comerciais, a ocupação por particulares caracteriza mera detenção, não sendo cabível o pagamento de indenização em virtude de detenção de bem público, independentemente da boa ou má-fé do ocupante, sob pena de se reconhecer, por via indireta, a posse privada de bem coletivo. 3. É importante mencionar o enunciado da Súmula 619, do STJ, que dispõe: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.” 4.O fato de ter sido editado Decreto à época não conduz a conclusão de que há para os autores o direito à indenização pleiteada mormente porque a Administração dispõe de dever-poder de revisão de ofício de seus atos, exercitável a qualquer momento, mais ainda quando o ato administrativo de qualquer tipo for emitido em caráter provisório ou precário, com realce para o urbanístico, ambiental e sanitário.[...](TJES, Apelação Cível 0037975-97.2014.8.08.0024, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, Publicado em 16/02/2024)

"A ocupação irregular de bem público configura mera detenção, sem gerar direito à retenção ou à indenização por benfeitorias, nos termos da Súmula nº 619 do STJ..." (TJ/ES, APELAÇÃO CÍVEL n 0007763-02.2019.8.08.0030, Rel. Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Publicado em 31/Oct/2024).

“[...]IV - No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Superior, que expressamente consignou "não ser cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público.(AgInt no REsp n. 1.951.542/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

O fato de o juízo
a quo
ter fixado o termo inicial da irregularidade da posse em 17/10/2013 não altera a natureza da ocupação anterior. Se o convênio não previa a cessão do terreno para as edificações realizadas, mas apenas o uso da mão de obra, as construções foram feitas por conta e risco da Apelada, em bem que sabia ser público e cuja utilização para seus fins empresariais extrapolava o objeto do ajuste com a SEJUS.

Permitir a indenização, no presente caso, seria onerar o Poder Público por atos que não autorizou expressamente e que beneficiaram particular em detrimento do interesse coletivo, contrariando a lógica de proteção ao patrimônio público e o entendimento sumulado pelo STJ.

Dessa forma, a sentença merece reforma para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por benfeitorias e/ou acessões.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença, afastar a condenação do ente estatal ao pagamento de benfeitorias realizadas pela parte adversa no imóvel em discussão.

Em razão do acolhimento do recurso e da sucumbência integral da Apelada, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.